Tribunal: STF
Processo: Rcl 49173
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Osmar Antunes e Antonio Donato em desfavor de decisão do Superior Tribunal de Justiça, sob a alegação de se ter usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário fundamentado nos Temas 339 e 181 da sistemática da repercussão geral ante a erronia na aplicação dos referidos temas.
    As partes reclamantes narram que, no autos da Ação Civil Pública nº 0000599-82.2015.8.26.0140,
    “foram processados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo por ato de improbidade administrativa porque, na qualidade de Prefeito e Secretário Municipal de Saúde de Chavantes, permitiram a aquisição de medicamentos à pessoas carentes (pacientes do SUS), sem procedimento de licitação.”
    Informam que, em sede de apelação, “a 12ª Câmara de Direito Público do TJSP deu parcial provimento, readequando a conduta dos reclamantes para o artigo 11, da LIA”
    Relatam que não foi conhecido recurso especial, no qual objetivaram “a requalificação jurídica dos fatos, uma vez que ausente os elementos que definem o ato ímprobo – ausência de tipicidade material, descrição do dolo (o aresto descreve conduta culposa) e má-fé”. Afirmam, ainda, que “foram interpostos recursos de embargos de declaração e agravo interno, sem êxito, contudo. Apresentado recurso extraordinário, este foi obstado com base nas teses de repercussão geral mencionadas.”
    Defendem que os Temas 339 e 181 da sistemática da repercussão geral, “não guardam adstrição com o caso em comento[, devendo] ser feita a correta distinção (distinguishing) entre os casos.”
    Aduzem que, com a rejeição dos aclaratório contra o acórdão de apelação, persiste vício na fundamentação na decisão por ser omissa quanto à “existência de todos os elementos da improbidade administrativa na conduta atribuída ao reclamante”, deixando “de descrever os elementos: a) dolo (em seu sentido científico) e; b) má-fé ou desonestidade.”
    Entendem que “[a] deficiência na fundamentação pela ausência de descrição ou identificação destes elementos na conduta do agravante, faz com que o que ali está escrito não configure improbidade administrativa (mas, sim, ilícito de outra natureza).”
    Sustentam o afastamento do Tema 339 da repercussão geral, afirmando que
    “a tese foi fixada pelo STF no julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento nº 791.292, que se relaciona a matéria de direito do trabalho, cujo standard probatório é muito diverso da improbidade administrativa, do qual se sabe está no campo do direito sancionador. Naquela esfera (trabalhista) a análise do conteúdo probatório e verificação racional da prova não tem a mesma profundidade dos processos de improbidade, reconhecidamente assemelhado em muitos aspectos com o processo penal.”
    Asseveram que o acórdão recorrido, ao ventilar que o ato improbo em questão foi de menor gravidade, contrariou o § 4º, do artigo 37, da CF, sob a alegação de que “não há improbidade de menor gravidade, nem tampouco se pode dizer que a simples dispensa de processos licitatórios configura, automaticamente, ato ímprobo.”
    Prosseguem alegando que “[s]em a descrição dos elementos do ato de improbidade na decisão, tem-se inexistir fundamentação adequada para condenação, violando o artigo 93, IX, da CF.”.
    Ressaltam que
    “o recurso extraordinário não debateu o direito subjetivo das partes, ou seja, não está a discutir se há ou não dolo ou má-fé, mas de forma objetiva questionar a ausência de apontamento/descrição desses requisitos no aresto, pela Instância anterior.”
    Além disso, destacam que não se busca, no recurso extraordinário, rediscutir matéria probatória, mas levar a análise a esta Corte de tese, “que transcende interesse das partes, sobre a necessidade de descrição dos elementos do ato de improbidade, de forma pormenorizada, para se falar em condenação.”
    Argumentam não ser o caso de incidência do Tema 181 da repercussão geral por entender que “não há que se falar em ausência dos pressupostos recursais”,observando que “a discussão posta no recurso extraordinário está relacionada à ausência de fundamentação adequada (nulidade da decisão recorrida) e moldura jurídica delineada no acórdão que não configura ato de improbidade (não descreve improbidade).”.
    É o relatório. Decido.
    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).
    No caso, ao consultar o AREsp nº 1.615.402 no sítio eletrônico do STJ, verifiquei a ocorrência do trânsito em julgado da demanda em 24/08/2021.
    O conhecimento da presente ação constitucional – cujo protocolo data de 30/08/2021, conforme “recibo de petição eletrônica” juntado aos autos – esbarra no óbice da Súmula nº 734/STF, assim redigida:
    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. 
    O entendimento firmado sob a égide do CPC/73 é corroborado pelo novel diploma processual introduzido pela Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), o qual dispõe:
    “Art. 988. (...)
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;”
    Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16).
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (Rcl nº 17.811/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 20/8/14).
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 9.892/SE-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 4/6/12).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” 
(Rcl nº 22.020/PE-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25/2/2016).
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, o reclamante fica também advertido, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente